Tribunal: TJDFT
Processo: 0703726-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
D E S P A C H O Concedo aos apelantes a oportunidade de, no prazo de cinco dias úteis, se manifestarem sobre o pedido subsidiário de ilegitimidade ativa formulado pelo Distrito Federal em contrarrazões à apelação. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora